Tribunal: TJSP
Processo: 0000586-92.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de cobrança julgada procedente. Recurso do corréu, em nome de quem se encontra registrado o veículo causador do acidente com viatura oficial da polícia militar.
- Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Veículo causador do dano registrado em nome do corréu perante o DETRAN. Alegação de venda. Recibo imprestável à finalidade almejada, diante da impugnação da

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de cobrança julgada procedente. Recurso do corréu, em nome de quem se encontra registrado o veículo causador do acidente com viatura oficial da polícia militar.
- Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Veículo causador do dano registrado em nome do corréu perante o DETRAN. Alegação de venda. Recibo imprestável à finalidade almejada, diante da impugnação da autenticidade das assinaturas lançadas no documento e que não foram reconhecidas em Tabelionato de Notas. Prova da alienação não produzida pelo corréu em audiência. Responsabilidade solidária configurada - culpa "in vigilando ou in eligendo".
- Mérito. Dinâmica do acidente não impugnada. Prevalência da condenação estabelecida na sentença à míngua de outros elementos de convicção. Pedido de extensão do parcelamento do débito em mais parcelas do que as previstas no art. 916 do CPC e dispensa do pagamento de 30% do valor do débito. Não conhecimento. Matéria a ser renovada na fase de cumprimento de sentença, pena de supressão de um grau de jurisdição e ofensa ao instituto da preclusão. Sentença mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, de 10% para 12% sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000586-
92.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO ARAUJO
BITENCORT (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000586-92.2011.8.26.0053 -Voto no 6887 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 0000586-92.2011.8.26.0053
APELANTE: ANTONIO ARAUJO BITENCORT
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: RENATO BOTELHO DE SOUSA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ GOMES JARDIM NETO
VOTO No 6887

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de
cobrança julgada procedente. Recurso do corréu,
em nome de quem se encontra registrado o
veículo causador do acidente com viatura oficial
da polícia militar.
- Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Veículo
causador do dano registrado em nome do corréu
perante o DETRAN. Alegação de venda. Recibo
imprestável à finalidade almejada, diante da
impugnação da autenticidade das assinaturas
lançadas no documento e que não foram
reconhecidas em Tabelionato de Notas. Prova da
alienação não produzida pelo corréu em audiência. Responsabilidade solidária
configurada - culpa “in vigilando ou in eligendo”.
- Mérito. Dinâmica do acidente não impugnada.
Prevalência da condenação estabelecida na
sentença à míngua de outros elementos de
convicção. Pedido de extensão do parcelamento
do débito em mais parcelas do que as previstas no
art. 916 do CPC e dispensa do pagamento de 30%
do valor do débito. Não conhecimento. Matéria a
ser renovada na fase de cumprimento de sentença,
pena de supressão de um grau de jurisdição e
ofensa ao instituto da preclusão. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000586-92.2011.8.26.0053 -Voto no 6887 3/8
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO,
com
a
majoração
dos
honorários advocatícios em favor do patrono da
autora, de 10% para 12% sobre o valor corrigido
da condenação, com base no art. 85, § 11, do
CPC, observada a disposição contida no art. 98, §
3o, do mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra RENATO BOTELHO
DE SOUSA e ANTONIO ARAUJO BITENCOURT, julgada procedente
pela r. sentença atacada (fls. 187/188), cujo relatório adoto, condenando os
réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.086,09 para setembro de 2008,
devendo a correção monetária e os juros de mora seguir o quanto
determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810)
e o entendimento do C. STJ expresso no julgamento do REsp no
1.495.146/MG (Tema 905), carreando-lhes, ainda, os ônus da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios no mínimo legal,
conforme incisos do § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
observada a concessão da gratuidade da justiça em favor do réu Antônio.
Inconformado, o réu Antonio interpôs recurso de
apelação (fls. 193/196), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva,
pois, conforme documentos juntados aos autos, alienou o veículo
envolvido na colisão, em 13/10/2005, para Agência Garagem Multimarca,
enquanto que o acidente ocorreu em 26/07/2008. Aduz a responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000586-92.2011.8.26.0053 -Voto no 6887 4/8
objetiva da empresa que adquiriu o veículo, sendo detentora de mais
conhecimentos acerca das obrigações relacionadas aos procedimentos a
serem observados perante o DETRAN. No mérito, o apelante alega ser
hipossuficiente e o pagamento integral da dívida coloca em risco a sua
subsistência, pretendendo o parcelamento do valor devido no maior
número de parcelas que o juízo entender, dispensando-o do depósito de
30% do valor em execução previsto no art. 916 do CPC.
Recurso regularmente processado e isento de
preparo por disposição legal.
Contrarrazões às fls. 204/205.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls.
210), e posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
212).
É o relatório.
A r. sentença recorrida foi publicada após a
entrada em vigor da Lei no 13.105/2015, de modo que o presente recurso
será examinado sob a égide do Novo Código de Processo Civil.
Por
consequência,
em
fase
de
juízo
de
admissibilidade, constata-se que se encontram presentes nos autos os
requisitos legais necessários para o processamento do recurso.
A
irresignação
recursal
comporta
parcial
conhecimento e, nessa parte, deve ser desprovida.
Segundo consta da petição inicial, o primeiro réu,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000586-92.2011.8.26.0053 -Voto no 6887 5/8
no dia 26/07/2008, por volta das 22h35m, na Avenida Dom Helder
Câmara, altura do número 500, sentido Marginal do Tietê, São Paulo,
conduzindo o veículo do segundo réu, VW/GOL MI, placas CKT-9759,
transitava pela faixa do meio da referida via, porém, em dado momento
realizou uma conversão repentina à esquerda, obstruindo a faixa à qual se
deslocava a viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo, prefixo
M-02328, placas CMW-2359, não sendo possível parar a tempo,
ocasionando uma colisão na parte frontal da viatura com a lateral esquerda
do veículo do réu.
Consta, ainda, que do acidente não houve vítimas,
apenas danos materiais no para-choque, para-lamas, na lanterna e no capô
da viatura, apurados no montante de R$ 4.086,09, razão da propositura da
ação.
De início, impende assinalar que a preliminar de
ilegitimidade passiva de parte do réu Antonio, reiterada no recurso, não
comporta conhecimento, porquanto operada a preclusão, uma vez que a
matéria foi analisada na decisão proferida às fls. 152 e a Defensora Pública
oficiante no processo apôs sua ciência dessa decisão na mesma data em
que lhe foi aberta vista dos autos (22/02/2016 - fls. 156), quedou-se inerte.
Anoto que, vigente à época o Código de Processo
Civil de 1973, o apelante deveria ter manejado o recurso de agravo de
instrumento na forma do art. 522, o que não ocorreu, transitando em
julgado a aludida decisão interlocutória, vedada a reapreciação dessa
questão (art. 471 e 473, ambos do CPC/73).
Ainda que assim não fosse, a hipossuficiência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000586-92.2011.8.26.0053 -Voto no 6887 6/8
apelante não o dispensava do cumprimento da obrigação prevista no art.
134 do CTB quando da venda do veículo, que assim dispõe:
"no caso de transferência de propriedade, o proprietário
antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito
do Estado dentro de um prazo de 30 dias, cópia
autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de
ter
que
se
responsabilizar
solidariamente
pelas
penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.”
Embora a ausência do registro de transferência
não implique na automática responsabilidade do antigo proprietário por
dano resultante de acidente envolvendo o veículo alienado, nos termos da
Súmula no132 do C. STJ, não restou comprovada pelo recorrente, como lhe
competia, a alegada venda do veículo três anos antes do acidente.
Isso
porque,
impugnada
em
réplica
a
autenticidade das assinaturas lançadas no Recibo de Venda de fls. 136,
juntado em cópia simples, porquanto não reconhecidas em Tabelionato de
Notas, incumbia ao apelante a comprovação da veracidade do conteúdo da
alegada alienação, mas como mencionado, não se desvencilhou desse
encargo.
Realizada a audiência de instrução e julgamento
(fls. 169/173), cabia ao apelante a produção da prova testemunhal da
alienação do veículo, corroborando o constante do recibo copiado às fls.
136, mormente porque a propriedade de coisa móvel se transfere pela
tradição (art. 1.267 do CC), mas apenas a apelada produziu prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000586-92.2011.8.26.0053 -Voto no 6887 7/8
testemunhal acerca dos fatos narrados na petição inicial.
E como o veículo encontra-se em nome do
apelante perante o DETRAN/SP, conforme Certificado de Registro e
Licenciamento juntado às fls. 15, ausente contestação do outro réu, forçoso
reconhecer a imprestabilidade do documento de fls. 136 para a finalidade
almejada e, por consequência, a legitimidade do recorrente para responder
aos termos da ação, solidariamente com o réu Renato causador direto do
acidente - culpa in eligendo ou in vigilando - pelos danos materiais à
viatura oficial.
E quanto à responsabilidade objetiva da empresa
que teria adquirido o veículo, a matéria é estranha aos autos por envolver
terceiro que não integra a lide, cabendo ao apelante demandar
regressivamente à adquirente o prejuízo que experimentar nesta ação.
No mérito, a dinâmica do acidente não foi
impugnada, prevalecendo a condenação culposa dos réus estabelecida na r.
sentença recorrida, amparada na prova produzida, à míngua de elementos
contrários de convicção.
Com relação à proposta para o pagamento do
débito no maior número de parcelas do que o previsto no art. 916 do CPC e
sem a obrigatoriedade do depósito do equivalente a 30% do montante
devido, o pedido não tem cabimento nessa fase processual, devendo ser
renovado na fase de cumprimento de sentença, pena de supressão de um
grau de jurisdição e ofensa ao instituto do contraditório.
Destarte, devidamente equacionado o litígio, a r.
sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000586-92.2011.8.26.0053 -Voto no 6887 8/8
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, NEGA-SE
PROVIMENTO, com a majoração dos honorários advocatícios em favor
do patrono da autora, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, de 10% para 12% do valor corrigido da condenação, de
responsabilidade somente do corréu Antonio, observado o disposto no art.
98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator